Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-73.2017.8.26.0584
Classe: Remessa Necessária Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Contrato administrativo – Ação de cobrança – Execução de obra - Serviço licitado e realizado – Parte do pagamento não efetuado - Descumprimento do contrato administrativo - Obrigação da ré de pagamento do serviço prestado sob pena de caracterizar o seu enriquecimento sem causa – Sentença mantida.

RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001210-73.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-73.2017.8.26.0584 -Voto no 10.926 - DC
2
Remessa Necessária no 1001210-73.2017.8.26.0584
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Wisdom Construtora e Montagem Ltda
Interessados: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra
Comarca: São Pedro 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Luis Carlos Maeyama Martins
Voto no 10.926
CONTRATO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE COBRANÇA
Execução de obra - Serviço licitado e realizado
Parte do
pagamento não efetuado - Descumprimento do contrato
administrativo - Obrigação da ré de pagamento do serviço prestado
sob pena de caracterizar o seu enriquecimento sem causa

Sentença mantida.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
Vistos,
A sentença de fls. 114/117, cujo relatório é o adotado, julgou
procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por WISDOM
CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DA SERRA, condenando a municipalidade no pagamento da
quantia de R$ 148.369,22. Quanto à atualização monetária, determinou a
incidência do IPCA-E e juros de mora calculados no mesmo percentual
incidente sobre a poupança, nos moldes da Lei no 11.960/09. Impôs à
Municipalidade o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Sem recursos das partes, subiram os autos a este E. Tribunal
por força do reexame necessário, fls. 129.
É uma síntese do necessário.
O recurso oficial não comporta provimento.
Aduz o autor que foi vencedor da licitação, na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-73.2017.8.26.0584 -Voto no 10.926 - DC
3
tomada de preço, para execução de obra, visando a construção de uma
unidade básica de saúde - UBS, com fornecimento de mão de obra, materiais
e equipamentos, no valor total de R$ 540.000,00, a ser pago após a
realização de medição mensal. Alega que entregou a obra acabada,
cumprindo com sua parte no contrato, mas não obteve o adimplemento por
parte da municipalidade, que deixou de pagar a quantia de R$ 142,332,12.
Observa-se que, ao lado das notas de fls. 30/43 e título
apresentado às fls. 17/29, a municipalidade em nenhum momento nega o
recebimento da obra pronta e acabada, assumindo, inclusive, haver valores
em aberto, fls. 71.
Outrossim, quanto a alegação de vícios na obra, como bem
apontado na r. sentença:
“(...) Ademais, não há que se falar em prova pericial de
engenharia nos autos, visto que, a teor da certidão de fls.
96/97, a obra contratada foi executada e concluída conforme
atestado de conclusão de edificação da unidade em
27/12/2016, sendo que eventual vício deverá ser discutido em
ação autônoma, e não no bojo desta ação de cobrança.
Ademais, no citado decreto editado pelo requerido não
constar qualquer alusão ao fato de que tais valores deixariam
de ser quitados em razão de vícios na execução da obra.” (fls.
115).
Diante de tal quadro, a recusa ao pagamento não tem a
mínima sustentação, até porque, sequer na hipótese de nulidade ou
inexistência do contrato está a Administração autorizada a tirar proveito da
atividade particular sem o correspondente pagamento, sob pena de
configurar enriquecimento ilícito. É o que adverte a jurisprudência:
"O contrato administrativo nulo não gera direitos e
obrigações entre as partes, porque a nulidade original impede
a formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes,
só subsistindo suas consequências em relação a terceiros de
boa-fé. Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de
inexistência de contrato é devido o pagamento dos trabalhos
realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-73.2017.8.26.0584 -Voto no 10.926 - DC
4
feitos, não com fundamento em obrigação contratual,
ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art. 59,
parágrafo único) de indenizar o benefício auferido pelo
Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular
sem o correspondente pagamento, sob pena de lesão à
vedação do enriquecimento ilícito, e, com base na
responsabilidade civil (art. 37, § 6o da CF), o contratado
também deve ser indenizado pelas perdas e danos sofridos em
razão da anulação” (Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade
Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho,
“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a
edição, p. 241).
Nesse sentido, é o entendimento dessa Colenda Câmara:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA - Documento juntado de maneira
justificada - Fornecimento do material, com base em contrato
administrativo, não negado - Valor devido - Honorários
advocatícios razoavelmente arbitrados - Sentença mantida -
Recurso
não
provido.”

(Apelação
Cível
no
4005690-14.2013.8.26.0348, Relator Oscild de Lima Júnior, j.
23.08.16).
Por fim, quanto à correção monetária e juros de mora, a
sentença não admite reparos. O MM Magistrado bem determinou a
incidência de juros nos moldes da Lei no 11.960/09 e correção monetária
pelo IPCA-E.
Do exposto, nego provimento ao recurso oficial.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado estará
sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.

AFONSO FARO JR.
Relator